Tribunal: TJBA
Processo: 8009671-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009671-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RESTABELECEU A INCLUSÃO DE SÓCIA NO POLO PASSIVO.
PRELIMINAR DE AUSÊNIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
REDISCUSSÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO NO MESMO PROCESSO. ART. 502 DO CPC. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. EMPRESA DECLARADA INAPTA PELO FISCO ESTADUAL QUANDO A AGRAVANTE AINDA EXERCIA PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DO STJ. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Fernanda Cavalcante Tannus Freitas em face da decisão agravada que deu provimento ao recurso do Estado da Bahia para anular decisão, restabelecendo a inclusão da agravante na Certidão de Dívida Ativa.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 435 do STJ e a incidência do Tema 962 do STJ, sob o argumento de que teria se retirado regularmente da sociedade antes da dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno padece de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a legitimidade passiva da sócia executada por meio de nova exceção de pré-executividade, apesar de decisão anterior transitada em julgado; (iii) determinar se a declaração de inaptidão fiscal da empresa executada durante a gestão da agravante autoriza a presunção de dissolução irregular e o redirecionamento da execução fiscal; e (iv) verificar a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva da agravante já foi reconhecida por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8019054-34.2019.8.05.0000, decisão transitada em julgado que impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC.

5. A tentativa de rediscutir a responsabilidade tributária da sócia por meio de nova exceção de pré-executividade configura afronta à estabilidade da decisão judicial transitada em julgado.

6. A prova documental constante dos autos demonstra que a empresa executada foi declarada inapta pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia desde junho de 2014, período em que a agravante ainda integrava o quadro societário e exercia poderes de administração.

7. A declaração de inaptidão fiscal durante a gestão da sócia atrai a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

8. O entendimento firmado no Tema 962 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a agravante permaneceu no quadro societário no momento em que configurada a dissolução irregular da empresa.

9. A alegação de que a empresa teria continuado suas atividades após a retirada da sócia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme orientação da Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva de sócio em execução fiscal não pode ser rediscutida por meio de nova exceção de pré-executividade quando já reconhecida por decisão transitada em julgado no mesmo processo.

2. A declaração de inaptidão fiscal da empresa durante a gestão do sócio configura elemento apto a atrair a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

3. O Tema 962 do STJ não se aplica quando o sócio ainda integrava o quadro societário no momento em que configurada ou presumida a dissolução irregular da empresa.

4. A exceção de pré-executividade não admite alegações que demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 932, III; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 435; STJ, Tema 962; STJ, AREsp nº 2.394.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8009671-22.2025.8.05.0000
, agravante FERNANDA CAVALCANTE TANNUS FREITAS e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.